Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-44.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004663-44.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMA ALBERTINA DE SOUZA - CPF: 458.226.201-59 (EMBARGANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (EMBARGANTE), JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (EMBARGANTE), PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.469.801-76 (EMBARGANTE), JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (EMBARGADO), JORGE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 022.755.071-40 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), PRAIANE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 021.469.801-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TEMA 905 DO STJ – JUROS FIXADOS EM DESCONFORMIDADE – VÍCIO CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Nos termos do tema 905 do STJ, os juros moratórios devem ser fixados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido nos embargos de declaração n.

0004663-44.2016.8.11.0003, que não conheceu do recurso de Fernando Roberto Dias e rejeitou os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir recursal, aduz o embargante que houve omissão e contradição, ao argumento que não há possibilidade de se “
condenar a Fazenda Pública, referente a dívida não tributária, em percentual de juros de mora de 1% ao mês, bem como há contradição no acórdão proferido em sede de ED e ora embargado, haja vista o julgado citado pelo relator prevê exatamente no sentido da pretensão do ora embargante
” e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios alegados.

Decorrido o prazo sem manifestação aos embargos – id. 156331191 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos embargos de declaração n.

0004663-44.2016.8.11.0003, que não conheceu do recurso de Fernando Roberto Dias e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Alega a ocorrência de omissão e contradição quanto à fixação dos juros moratórios em decorrência da impossibilidade de fixação de 1% ao mês em face da Fazenda Pública, como estabelecido pelo tema 905 do STJ.

O acórdão estabeleceu o seguinte,
in verbis:

“
De igual forma, a decisão determinou a observância dos temas 810 e 905/STJ, ora de natureza vinculante:

‘Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso
(i)
ao pagamento indenizatório no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, contada da presente data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 362/ STJ); e ao
(ii)
pagamento da pensão mensal na importância de 2/3 de um salário mínimo entre 05/03/2013 até 07/08/2020 corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em todo caso, devem-se observar, em liquidação, os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ’.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, é reconhecidamente inconstitucional quanto à correção monetária.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

A questão, portanto, dispensa maiores dilações em consonância com os precedentes qualificados.” (id. 151563197)

No caso, o acórdão discutido fixou juros de mora de 1% para a condenação a título de danos morais e materiais.

Entretanto, há evidente contradição com os parâmetros fixados pelo tema 905 do STJ, porquanto a tese, estabelecida sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que os juros de mora serão fixados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que os juros moratórios fixados nas condenações a título de danos morais e materiais devem obedecer à remuneração oficial de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023